Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TRAFICÂNCIA. DOLO EVIDENCIADO. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NEUTRALIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. INVIÁVEL. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, como na espécie. Preliminar rejeitada.
2. Conservados os elementos de informação e os de prova, deve ser mantida a condenação, eis que a materialidade e a autoria foram comprovadas por conjunto probatório robusto, consistente nos depoimentos dos policiais, nos vídeos juntados aos autos, pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias e a eficiência das munições apreendidas.
3. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada na prática de mais de um verbo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Precedentes.
4. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto mostram adequada e proporcional a incidência da redutora na proporção de 1/3 (um terço), considerando a quantidade e variedade de drogas e o contexto em que praticado o delito.
5. O perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63 da Lei no 11.343/06. 5.1. Não havendo comprovação da aquisição lícita do aparelho celular e restando comprovada a utilização do veículo apreendido na prática do crime de tráfico, impossível a restituição pretendida, ainda que o veículo pertença a terceiros.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.